Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713925-03.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. NÃO SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a concessionária, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação regressiva, julgou procedentes os pedidos para condená-lo no ressarcimento do valor de R$84.391,67, pelo valor desembolsado em ação condenatória, e, ainda, ao valor de R$ 218,89 (duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) sob título de custas finais na ação originária, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde os desembolsos. 2. O caso versa sobre ação regressiva proposta em face da concessionária administradora da rodovia BR 060. O autor relata que foi condenado, conforme ação autuada sob o no 0000287-62.2017.8.07.0012, ao pagamento de indenização a determinado motorista abalroado, em virtude de acidente ocorrido em 18/03/2016, no quilômetro 5,2 da rodovia retromencionada. O juízo primevo, por sua vez, reconheceu que o evento danoso foi causado pela omissão da concessionária, que deixou de sinalizar de maneira correta e adequada o trecho da rodovia congestionado. Pretende o apelante a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedentes as pretensões iniciais. Aduz que não responde objetivamente pelos danos causados por eventual omissão na prestação de serviços públicos. Além do mais, sustenta que não causou o acidente, sendo que os danos foram provocados exclusivamente em virtude da falta de atenção do apelado. 3. Não foi visualizada a tríplice identidade exigida para configuração da coisa julgada, isto é, a repetição das partes, pedido e causa de pedir, tal qual preceitua o artigo 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Resta, assim, rejeitada a preliminar. 4. Em conformidade com o texto constitucional, no artigo 37, §6o, verifica-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, de forma que é desnecessária investigação sobre a existência de culpa. 5. De certo, os elementos presentes nos autos revelam que a conduta omissiva foi responsável pelos danos sofridos, prosperando o pedido deduzido na ação regressiva, já que o art. 934 do Código Civil prevê que aquele que ressarce o dano causado por outra pessoa tem o direito de recuperar o valor pago daquele que foi indenizado. 5.1. Como definido na sentença recorrida, “O nexo de causalidade está devidamente demonstrado entre a falha na prestação dos serviços da ré, que não sinalizou devidamente a rodovia, e o acidente que ocasionou na batida em diversos outros veículos, e que o condenou a arcar com os danos materiais e morais ínsitos no processo n. 0000287-62.2017.8.07.0012. A obrigação de reparar o dano derivado da prática de ilícito requer, na forma do artigo 186 do Código Civil, a ocorrência de ato ilícito doloso ou culposo, a causação de dano, e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano experimentado. Todos os elementos componentes da responsabilidade civil encontram-se presentes na espécie.” 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 485, inciso V, do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, sustentando ocorrência de coisa julgada, considerando que houve culpa exclusiva do recorrido declarada em decisão transitada em julgado. Aduz que o recorrido não tomou as precauções devidas no trânsito, causando danos a terceiro, não havendo que se falar em responsabilidade da insurgente/concessionária em ação regressiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A (ID 55789844 e ID 55793163). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios, assim como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 56292692 e ID 56292703). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso V, do Código de Processo Civil e 186 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majoração dos honorários advocatícios e condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/GO 46.662-A (ID 55789844 e ID 55793163). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020